Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo autor, em face de instituição financeira, reconhecendo a regularidade do título executivo representado por cédula de crédito bancário. O autor alegou iliquidez do título, cobrança de encargos abusivos, capitalização indevida de juros, excesso de execução e violação ao Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a cédula de crédito bancário apresentada possui liquidez e aptidão para instruir a execução; (ii) se há abusividade na taxa de juros pactuada; (iii) se houve capitalização indevida de juros; e (iv) se há cobrança de encargos não pactuados, como comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004 e do Tema 576/STJ, desde que contenha valor líquido e certo, o que se verifica no caso concreto.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula n. 297/STJ, sendo aplicáveis as normas consumeristas.
5. A taxa de juros pactuada está abaixo da média de mercado, conforme dados do Banco Central, não se configurando abusividade.
6. A capitalização mensal dos juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas n. 539 e 541/STJ e a Medida Provisória n. 2.170-36/2001. O contrato celebrado após 31/3/2000 prevê expressamente tal capitalização.
7. Não há cobrança de comissão de permanência ou encargos não pactuados, sendo o valor executado decorrente dos encargos contratualmente previstos.
8. Os juros moratórios estão limitados a 12% ao ano, conforme entendimento firmado no REsp 1.058.114/RS, o que foi observado no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A cédula de crédito bancário que apresenta valor líquido e certo é título executivo apto a instruir ação de execução.
2. A taxa de juros pactuada inferior à média de mercado não configura abusividade.
3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
4. A ausência de cláusulas ambíguas ou contraditórias afasta a intervenção judicial na relação contratual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 798, inc. I, e 1.012, § 4o; CC, art. 423; CDC, arts. 2o e 3o; Lei n. 10.931/2004, arts. 26 e 28; Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 576; STJ, AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 4/10/2021, DJe 8/10/2021; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/10/2008; Súmulas n. 297, 382, 539 e 541/STJ.